Tribunal: TJDFT
Processo: 0736552-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736552-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRADO: LUCAS RAMOS LACERDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCAS RAMOS LACERDA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0745233-33.2025.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em suas razões (Id 75666111), a impetrante sustenta que o paciente foi autuado pela suposta prática do crime de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas, sem que tenha havido prejuízo econômico, uma vez que os bens foram restituídos. Argumenta que o paciente é primário, de bons antecedentes, e responde a uma única ação penal por tráfico de drogas, decorrente de flagrante com 12,9g de cocaína. Alega que a conversão da prisão em preventiva foi fundamentada na existência de outra ação penal e em passagens pela Vara da Infância, sendo que há apenas uma passagem, por furto, na qual foi aplicada a remissão. Destaca que, conforme o art. 137 do ECA, a remissão não implica reconhecimento ou comprovação de responsabilidade, nem prevalece para fins de antecedentes. Defende que, diante da ausência de envolvimento anterior em delitos patrimoniais, não há risco à ordem pública, sendo a prisão desproporcional à gravidade do fato. Propõe como medida cautelar alternativa a proibição de aproximação do local do suposto crime, com utilização de monitoração eletrônica Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 75666112, p. 63-69): “(...) 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva do custodiado FLEDSON e da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva do custodiado LUCAS. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 847/2025 (ID 247474649); Auto de Apresentação e Apreensão no 68/2025 (ID 247474663); Ocorrência Policial no 9.236/2025 (ID 247474665); Arquivo de Mídia no 8397/2025 (ID 247474657); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam os custodiados como responsáveis pelo crime de furto qualificado. Do que emerge dos autos, policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam denúncia via COPOM de um furto em residência localizada na (...), Paranoá/DF. Segundo a denúncia, um dos autores estava sem camisa e com o braço machucado, e o outro trajava camisa branca. Durante buscas na região, encontraram e identificaram os autores caminhando, com as mesmas características e vestimentas. Na busca pessoal, localizaram várias joias em poder dos indivíduos, cada um levando uma parte. Aos policiais, os suspeitos assumiram o furto e, posteriormente, na delegacia de polícia, a vítima compareceu, por meios próprios, para fins de restituição. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 247520391, observo que o custodiado LUCAS responde pelo crime de tráfico de drogas, cujo processo se encontra em fase avançada de alegações finais (autos no 0731249-79.2025.8.07.0001), além de ter passagens por atos infracionais, inclusive por furto qualificado. Embora processos em andamento não possam ser utilizados para exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva e fundamento para a decretação da prisão preventiva. Por outro lado, o custodiado FLEDSON é primário e de bons antecedentes, conforme FAP juntada em ID 247520392, além de ter confessado extrajudicialmente o crime na delegacia de polícia, narrando com detalhes a dinâmica criminosa (ID 247474650, Pág. 05). Na hipótese, o crime de furto qualificado pela escalada e concurso de agentes é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente LUCAS com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva do custodiado LUCAS é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Por derradeiro, o concedo a liberdade provisória, com medidas cautelares diversas, em favor do custodiado FLEDSON. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS RAMOS LACERDA, (...) com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...)”. (grifos nossos). A impetrante sustenta que a ausência de violência e a restituição dos bens atenuam a gravidade da conduta, tornando desproporcional a prisão preventiva. Todavia, a análise dos autos revela que a manutenção da segregação cautelar se impõe para a garantia da ordem pública, em razão da demonstrada periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo e autônomo para a decretação da prisão preventiva. O que se avalia é a perseverança do agente na senda delitiva, conceito que abarca o histórico de condutas ilícitas, independentemente de sua natureza. A documentação constante dos autos demonstra que o paciente não se envolveu em fato isolado, pois responde a ação penal em curso por tráfico de drogas (autos no 0731249-79.2025.8.07.0001), já em fase avançada, e foi novamente flagrado na prática de furto qualificado. A conjugação desses fatos recentes evidencia propensão contínua à criminalidade, o que representa risco à ordem pública. Embora se alegue que a passagem do paciente pela Vara da Infância, que resultou na aplicação de remissão, não possa ser considerada como antecedente criminal, tal argumento não se sustenta no contexto da prisão cautelar. A jurisprudência estabelece distinção relevante: para fins de dosimetria da pena, atos infracionais não configuram reincidência nem maus antecedentes; contudo, no âmbito das medidas cautelares, o que se avalia é a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro, celulares, rádio transmissor e outros objetos relacionados à prática ilícita, assim como no fato de possuir registros de atos infracionais e outra ação penal em curso. 3. O Tribunal de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta dos fatos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, ou se há constrangimento ilegal que justifique a sua revogação. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva está fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, na apreensão de rádio transmissor e outros petrechos relacionados ao tráfico de drogas, bem como no risco de reiteração delitiva do agente, que possui registro de atos infracionais e responde a outro processo penal. 6. As medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade do crime e do risco concreto de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020.” (STJ, AgRg no HC n. 998.714/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Como se vê, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois o Juízo de primeiro grau invocou a gravidade da conduta, porquanto foi apreendida a quantidade 477,6g (quatrocentos e setenta e sete gramas e seis decigramas) de cocaína, 35,8g (trinta e cinco gramas e oito decigramas) de maconha, 16 comprimidos de ecstasy, com peso de 8,2g (oito gramas e dois decigramas) e 20,4g (vinte gramas e quatro decigramas) de crack. 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. Além disso, foi salientado que o agravante já cumpriu, quando adolescente, medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 5. É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 6. Frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 7. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 8. Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 216.405/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. ANTECEDENTES INFRACIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, alegando que a decisão se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em antecedentes infracionais pretéritos. Requer a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública, especialmente diante de antecedentes infracionais e risco de reiteração delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação da prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta da conduta praticada, revelada pela multiplicidade de atos infracionais análogos a crimes graves como roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de antecedentes infracionais pretéritos como indicativo da periculosidade do agente, especialmente quando demonstram tendência à reiteração delitiva. 5. A decisão originária aponta que medidas diversas da prisão seriam ineficazes, considerando que o recorrente já ostenta histórico de descumprimento de medidas socioeducativas anteriormente impostas. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em casos excepcionais, é admissível a manutenção da prisão preventiva mesmo diante de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida. 7. A primariedade técnica do recorrente não afasta, por si só, a custódia cautelar, quando há elementos concretos que revelam risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 217.189/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. RÉU QUE REGISTRA ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. VARIEDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da aparente renitência na prática delitiva, pois o mesmo registra a prática de diversos atos infracionais anteriores equiparados ao tráfico de drogas. Convém ressaltar que o paciente não possui emprego forma e abandonou os estudos. Assim, ao que parece, o réu faz do crime o seu meio de vida. Soma-se a isso, a variedade (9,8g de cocaína, 6,4g de crack e 37,7g de maconha) e a nocividade do entorpecente apreendido. A prisão cautelar do paciente está justificada, portanto, para a garantia da ordem pública. Precedentes. 4. A prática de ato infracional, embora não possa ser utilizada para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não ser considerada crime, pode ser sopesada na análise da personalidade do paciente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. 5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC n. 510.354/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019. Grifos nossos.) Portanto, a passagem anterior do paciente pela Vara da Infância, somada à ação penal por tráfico de drogas em curso, configura elemento concreto apto a demonstrar sua periculosidade, afastando a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva. Registre-se, ademais, que condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. Ressalte-se, ainda, que a manutenção da prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, tampouco compromete o princípio da presunção de inocência, uma vez que tem natureza cautelar e se caracteriza pela finalidade de resguardar a ordem pública. Nessa esteira: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL PELA VIA ESTREITA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMETIMENTO DAS FRAUDES POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 2. Não obstante a excepcionalidade da privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a medida extrema reveste-se de legalidade quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A custódia preventiva confirma a orientação de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O decreto prisional está concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios de o agravante ser integrante de associação criminosa voltada para a prática do crime de furto mediante fraude contra instituições financeiras, com posteriores atos de lavagem do dinheiro resultante. 5. De acordo com a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 6. Indicado risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante dedicava-se de modo habitual ao cometimento das fraudes por longo período de tempo, visto que as primeiras datam de 2013, havendo notícia de novos crimes e atos de lavagem até novembro de 2023. 7. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. Precedentes. 8. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 959.178/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De início, com relação a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, cabe informar que a prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4. In casu, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o paciente, em tese, seria o fornecedor dos insumos utilizados para a mistura da cocaína de uma organização criminosa, fortemente estruturada e voltada aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Acrescentou a Corte de origem que todos os produtos oferecidos por VINICIUS PRADO, sem exceção (fenacetina, anfetamina, ácido bórico (brilho), tetracaína, lidocaína e cafeína), são químicos utilizados na mistura de drogas, circunstância que sugere VINICIUS PRADO tem ciência que está fornecendo insumos para traficantes (e-STJ fl. 37), fundamentação que justifica a prisão do paciente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos. 7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 958.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de modo que, ao menos em juízo preliminar, as medidas alternativas à prisão revelam-se insuficientes, conforme a diretriz do artigo 282, inciso II, do mesmo diploma legal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se cogitar qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos nesta fase inicial, a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR